Tribunal: CARF
Processo: 10074.722439/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10074.722439/2013-18
RESOLUÇÃO
3402-004.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANKALPA COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto. Os conselheiros José de Assis Ferraz Neto, Celso José Ferreira de Oliveira e
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles acompanharam o voto da relatora pelas conclusões. Designado o
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles para, nos termos do art. 114, § 9o, do RICARF,
apresentar voto vencedor em que faça consignar os fundamentos adotados pela maioria.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose de Assis Ferraz Neto,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Celso Jose Ferreira de Oliveira (substituto[a] integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Celso Jose Ferreira de Oliveira.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.722439/2013-18
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 107-003.914,
proferido pela 2a Turma da DRJ07, que decidiu por manter em partes o crédito tributário exigido
oriundo de multa equivale ao valor aduaneiro em razão da ocorrência de interposição fraudulenta.
Trata-se de contencioso fiscal relativo à Auto de Infração, lavrado pela IRF do Rio de
Janeiro, para aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro de mercadorias estrangeiras não
localizadas e importadas mediante ocultação do sujeito passivo, nos termos do art. 23, caput, V,
§§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/76, no montante de R$ 2.178.002,86, referente a
determinadas Declarações de Importação, que especificou, registradas no decorrer de 2010 a
2012, tendo sido identificadas as sujeições passivas das duas empresas abaixo identificadas:
Por bem descrever os fatos, adota-se partes do relatório de primeira instância:
No Relatório de Fiscal, às folhas 13 a 36, o Fisco procedeu ao relato e à
fundamentação da exigência que, em forma resumida, será apresentada a seguir:
1 – O Serviço de Pesquisa e Seleção Aduaneira (SEPEL) da Inspetoria da RFB no Rio
de Janeiro/RJ selecionou a SANKALPA para execução do procedimento fiscal
acobertado pelo MPF supracitado em razão de terem sido identificados indícios
de que a empresa CVF atuava no comércio exterior como interposta pessoa na
nacionalização de mercadorias estrangeiras ao arrepio das condições e requisitos
impostos pelas IN SRF n° 225/2002 e/ou IN SRF n°634/2006. Dentre o rol das
empresas identificadas como adquirentes e/ou encomendantes das mercadorias
nacionalizadas pela CVF, consta a SANKALPA.
2 – As mercadorias comercializadas foram aparelhos de barbear e lâminas
descartáveis da marca Supermax, conforme se depreende da descrição das
mercadorias constante das NFe de saída emitidas pela empresa CVF para a
autuada relacionadas no Anexo 2.
3 – Em julho e agosto de 2012, durante uma ação fiscal efetuada pela Alfândega
do Porto do Rio de Janeiro, foi apreendida uma carga de aparelhos de barbear
descartáveis marca Supermax, amparada pela DI no 12/11824146 e registrada
pela empresa CVF, na qual se verificou a ocultação da SANKALPA, real adquirente
das mercadorias.
4 – Em relação à CVF, o Fisco identificou que a empresa possui características
típicas de empresas que atuam como importadoras ostensivas em operações de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.722439/2013-18
3
encomenda ou importação por conta e ordem de terceiros, conforme constatou a
seguir:
4.1 CVF importa uma imensa variedade de produtos (de peças para guindastes a
lâminas de barbear), não se concentrando em nenhum setor econômico
específico, pois são os encomendantes que determinam previamente a
mercadoria; 4.2 o diminuto intervalo de tempo entre o desembaraço aduaneiro
da mercadoria importada e a emissão da NFe de Saída para essa mesma
mercadoria, indica uma prévia definição do adquirente final da mercadoria antes
mesmo de sua nacionalização; 4.3 a emissão rotineira de NFe de Saída contendo
rol de mercadorias, qualitativa e quantitativamente, idêntico à relação de
mercadorias recentemente nacionalizada por uma única Declaração de
Importação; indica uma prévia definição do adquirente final da mercadoria antes
mesmo de sua importação; 4.4 a empresa funciona dentro de um hotel (“Center
Hotel”) no Centro da cidade, sem qualquer indicação exterior de sua existência
naquele local e sem espaço para depósito ou showroom de mercadorias.
5 – Todas as mercadorias da posição 8212 importadas pela CVF são da marca
Supermax, pois, em todas as DIs, o fornecedor é a WESLEY INTERNATIONAL LTD,
distribuidora mundial da SUPERMAX CORPORATION, e, na maioria dos
fabricantes, foi possível demonstrar a vinculação direta do fabricante com a
marca Supermax.
6 – A CVF importa o mesmo tipo de mercadoria, do mesmo fornecedor e
fabricante daquelas importadas pela empresa Marca Certa Investimentos em
capital Ltda, CNPJ no03.655.483/0001-50, doravante denominada MARCA CERTA,
e a revende à SANKALPA, cujo sócio também é sócio da empresa MARCA CERTA e,
até 12/09/2012, aparecia como responsável pela administração do sítio
www.supermaxbrasilcom.br.
7 – O sítio www.supermaxbrasilcom.br está registrado em nome da empresa
Supermax Produtos de Higiene Pessoal LTDA, que detém a marca Supermax.
Entretanto, a empresa SUPERMAX não possui habilitação para operar no comércio
exterior, não recolhe tributos e declarou nas últimas DIPJ valores nulos tanto para
a Receita Bruta como para o Patrimônio Líquido, além de declarar-se INATIVA, ou
seja, sem operação ou emissão de Notas Fiscais.
8 – Quando a CVF começou a importar as mercadorias da marca Supermax para a
SANKALPA, a empresa MARCA CERTA foi parando de importar. Após 11/10/2010
(primeira DI da CVF), a empresa MARCA CERTA efetuou apenas mais 2 (duas)
importações, amparadas pelas DIs no 10/19245362 e 10/22339658, registradas
respectivamente em 29/10/2010 e 14/12/2010.
9 – Antes da DI no 10/17897800, registrada em 11/10/2010, cuja mercadoria foi
integralmente transferida para a SANKALPA, a CVF nunca havia importado
nenhuma mercadoria da posição 8212 da NCM, ou seja, aparelhos de barbear e
lâminas descartáveis; 10 – Com exceção das mercadorias da DI no 11/10526719,
todos os aparelhos de barbear importados pela CVF foram repassados à

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.722439/2013-18
4
SANKALPA, pois, das 393 notas fiscais de venda de barbeadores emitidas pela
CVF, 385 NFe foram emitidas para a empresa SANKALPA, ou seja, apenas 8 notas
fiscais de venda de barbeadores não foram para um mesmo destinatário
vinculado à própria marca.
11 – Em Termo de Declaração, o próprio sócio administrador da SANKALPA
declara que contratou a CVF para efetuar suas importações porque ela foi
indicada por um despachante como uma empresa séria para efetuar suas
importações, caracterizando claramente uma operação de importação por
encomenda ou por conta e ordem.
12 – A alegação da autuada, de que os aparelhos e lâminas de barbear importados
pela CVF sofrem um processo de industrialização antes de sua venda à SANKALPA,
não encontra amparo nos documentos contábeis e fiscais emitidos pela CVF. De
acordo com a autuada, a CVF envia as mercadorias à empresa EDRA, que as
embala, encartela e encaixota apondo às mesmas novos nomes e designações
comerciais. Entretanto, ao longo dos 21 meses analisados, existem apenas 6
Notas Fiscais amparando o envio de mercadorias para a EDRA. Se realmente
tivesse ocorrido essa industrialização pela EDRA, deveria haver praticamente uma
nota fiscal de saída de mercadoria para a EDRA antes de cada nota de venda para
a SANKALPA, o que não existe.
13 – Em que pese ter havido a encomenda das mercadorias pela SANKALPA, no
extrato de todas as Declarações de Importação registradas pela CVF, consta, tanto
no campo "Importador", quanto no campo "Adquirente da Mercadoria", somente
o nome da CVF, que declara tratarse de importação própria.
14 – Diante das constatações, o Fisco entende restar caracterizado que a CVF
adquiriu as mercadorias no exterior para revenda à encomendante
predeterminado, no caso a empresa SANKALPA, a real encomendante da
mercadoria importada. Entretanto, não foram cumpridos, nem pela CVF, nem
pela SANKALPA, os requisitos, condições e obrigações tributárias acessórias
previstos na legislação para que seja considerada regular a importação realizada
por uma empresa por encomenda de uma outra.
15 – Afirma o Fisco que a operação de importação por encomenda efetuada de
forma diversa do que determina a legislação, ou seja, sem informar na DI que se
trata de uma importação por encomenda, sem efetuar a vinculação de
importador e encomendante nos cadastros da Receita Federal e sem declarar a
existência da SANKALPA como encomendante, é considerada, por presunção
legal, uma importação por conta e ordem de terceiros não declarada,
caracterizando o ilícito de ocultação do sujeito passivo responsável pela operação,
mediante interposição fraudulenta de terceiros, punível com a pena de
perdimento das mercadorias, nos termos do Artigo 23, inciso V e parágrafos 1o e
2o do DecretoLei no 1.455/1976, combinados com os artigos 675, inciso II, e 689,
inciso XXII e parágrafo 6o do Decreto no6.759/09 - Regulamento Aduaneiro – RA.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.722439/2013-18
5
16 – Intimada a informar a localização das mercadorias importadas para fins de
apreensão das mesmas e aplicação da pena de perdimento, a Autuada respondeu
solicitando uma prorrogação do prazo de resposta por mais 20 (vinte) dias (Termo
de Intimação no 379 e 384/2013 e resposta do contribuinte em anexo). Apesar da
solicitação da empresa, o Fisco entendeu desnecessária e protelatória essa
solicitação de prorrogação para informar se existe estoque de mercadorias
adquiridas há mais de 1 (um) ano no estabelecimento da Autuada. Diante do
exposto, as mercadorias sobre as quais incidiria a pena de perdimento restaram
não localizadas, determinando a aplicação da multa prevista no parágrafo 3o, do
artigo 23, do Decreto Lei no 1.455/76.
17 – O Fisco considera que a empresa importadora e a encomendante das
mercadorias são solidariamente responsáveis pelo recolhimento dos tributos e
pelas eventuais infrações aduaneiras, seja porque ambos têm interesse comum na
situação que constitui o fato gerador dos tributos, seja por previsão expressa de
lei. Desta forma, o presente Auto foi lavrado responsabilizandose solidariamente
tanto a CVF quanto a SANKALPA pelo crédito tributário.
II – CVF – CIÊNCIA DA AUTUAÇÃO A empresa CVF, identificada como responsável
solidária, foi cientificada da autuação fiscal, mediante Termo de Ciência por
Decurso de Prazo, em 01/11/2013 (fl.377), porém não consta tenha protocolado
no presente processo sua impugnação.
III – SANKALPA – CIÊNCIA DA AUTUAÇÃO E IMPUGNAÇÃO A empresa SANKALPA,
identificada como sujeito passivo solidário, foi cientificada da autuação fiscal,
mediante Termo de Ciência por Decurso de Prazo, em 30/10/2013 (fl.369), tendo
protocolado sua peça Impugnatória (fls. 393/422), em 29/11/2013 (fl.923), bem
como o aditamento à impugnação (fls.626/644), em 29/11/2013, conforme data
de postagem dos correios à folha 645, alegando em síntese apertada que se
segue:
1 – A INEXISTÊNCIA DE ENCOMENDA. MERA REVENDA A DISTRIBUIDOR:
Alega que SANKALPA é uma mera distribuidora dos produtos no mercado interno,
fazendo parte do rol de clientes da CVF. Sendo que a Receita Federal publicou
Solução de Consulta no119 de 30 de abril de 2007, por meio da qual orienta que
as importações feitas para serem revendidas a distribuidor não devem ser
registradas na modalidade “por encomenda”. Que em relação aos produtos da
marca Supermax apenas a CVF possui autorização para importar tais produtos,
prova contundente de que ela e não um terceiro realizou a negociação. Que, até
2011, a CVF vendia tais produtos para outros clientes, além da SANKALPA,
conforme carteia de clientes informada pela empresa (doc. 02).
2
–
A
INEXISTÊNCIA
DE
ENCOMENDA.
BENS
IMPORTADOS
PARA
INDUSTRIALIZAÇÃO:
Alega que os produtos importados (aparelhos de barbear descartáveis e lâminas)
sofreram processo de industrialização no mercado interno antes de serem

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.722439/2013-18
6
comprados pela Impugnante. Que nessas hipóteses a RFB possui entendimento
que a importação não pode ser registrada como sendo por encomenda, nos
termos da Solução de Consulta no9 de 31 de março de 2010. Que na hipótese de
importação de bens a serem utilizados no processo de industrialização (no caso,
processo de acondicionamento pela empresa EDRA EMBALAGENS LTDA), ainda
que possua especificações da pessoa jurídica a quem será vendido o produto final,
não pode ser considerada importação por encomenda. A Impugnante entende ter
comprovado com documentos que anexou ter ocorrido o processo de
industrialização nos produtos que adquiriu da CVF.
Os aparelhos de barbear descartáveis e lâminas são encaminhados à empresa
EDRA para serem embalados, colocados em cartelas e etiquetados, para após
serem revendidos, o que caracteriza processo industrial, nos termos do artigo 4o,
do Decreto n.° 7.212, de 15 de junho de 2010.
3 – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE PEDRO HENRIQUE CASTRO OAD E A
MARCA SUPERMAX:
Afirma que o Sr. Pedro Henrique Castro Oad nunca teve qualquer direito a marca
Supermax ou participação societária na empresa Supermax Produtos de Higiene
Pessoal Ltda. Esclarece que o Sr. Pedro Henrique Castro Oad configurou com
responsável pelo site da empresa Supermax por questões de prestar mero auxílio
aos sócios da empresa no momento de sua criação, haja vista a ausência de
conhecimento daqueles acerca da matéria em questão. Alega que o fato de o Sr.
Pedro ter sido responsável pelo registro do site e não pela empresa (doc. 06) não
pode servir de prova de que as vendas dos barbeadores foram feitas para uma
empresa vinculada à marca Supermax.
4 – A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE FRAUDAR:
Alega que a interposição fraudulenta exige a comprovação da fraude ou
simulação, cujo dolo não pode ser presumido, mas provado por elementos
seguros de prova que não permitam qualquer dúvida, indagação ou divergência,
nos termos da reiterada jurisprudência da DRJ, a qual deveria ter sido aplicada no
caso concreto. Considerando ser elementar do tipo o dolo de fraudar, inexistente
na importação objeto dos autos, é de concluir que tal infração não foi praticada.
Transcreve acórdãos da DRJ e do CARF para corroborar sua tese.
5 – ERRO NA QUANTIDADE DAS MERCADORIAS VENDIDAS PARA A IMPUGNANTE:
A Impugnante questiona-o volume total de mercadorias (aparelhos de barbear e
lâminas descartáveis) que o Fisco sustenta que teria sido adquirido pela
Impugnante da CVF no período de outubro de 2010 a julho de 2012. Informa que
o levantamento das Notas Fiscais de Venda emitidas pela CVF para a SANKALPA
no aludido período indica uma quantidade muito menor de produtos vendidos, o
que influencia diretamente no valor total da multa aplicada. A Impugnante teria
adquirido 4.178 caixas de lâminas, enquanto que o Fisco considerou terem sido
5.494. Alega que tal erro pode estar associado à utilização de Notas Fiscais

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.722439/2013-18
7
emitidas para clientes diversos ou até mesmo Notas Fiscais que foram canceladas
pela CVF. Informa que no período fiscalizado observou que algumas NF's foram
emitidas com erros no cálculo do ICMS e no destaque do IPI e solicitou que elas
fossem canceladas e emitidas novas Notas. Que caso o Fisco tenha considerado a
NF fiscal cancelada e também a substituída procedeu lançamento em duplicidade
de produtos. A Impugnante identificou para ambos produtos importados as NF ́s
que foram canceladas e que não poderiam ser consideradas pelo Fisco no
lançamento.
6 – NULIDADE DO LANÇAMENTO E LIMITAÇÃO DO VALOR LANÇADO:
Alega que o Fisco não acostou aos autos as cópias das Notas Fiscais de Venda
apresentadas pela Impugnante a fiscalização, conforme Termo de Retenção à
folha 287, e que teriam seguido como referência para calcular a quantidade de
mercadorias por ela compradas. Assim o Fisco não carreou aos autos os
documentos que dariam suporte ao cálculo do valor da multa aplicada, infringindo
o disposto no art. 9o do Decreto no70.235/1972, o que revela vício formal
referente ao cálculo do valor da autuação e consequente reconhecimento de
nulidade do presente lançamento.
Sucessivamente requer que o valor do lançamento seja limitado à quantidade de
mercadorias efetivamente adquiridas pela Impugnante da CVF.
7 – PEDIDO A Impugnante encerra sua impugnação requerendo que a DRJ julgue
improcedente o presente auto de infração, pois, segundo entende, o Fisco não
teria logrado êxito em comprovar a ocorrência da interposição fraudulenta no
caso concreto, pelas razões que expôs.
Requer também:
- Que a DRJ anule o lançamento tributário, pois resta comprovado vício formal no
cálculo do valor da multa (docs. A e B), pois o total de lâminas adquiridas pela
Impugnante da CVF foi 4.178 caixas e não 5.494 caixas, conforme constatado pelo
Fisco.
- Que a DRJ limite o valor do lançamento à quantidade de mercadorias
efetivamente adquiridas pela Impugnante da CVF, conforme Notas Fiscais de
Venda emitidas pela empresa e apresentadas à fiscalização, desconsiderando as
NF's que foram canceladas pela CVF.
- Juntada ulterior de documentos, em atenção ao princípio da verdade material.
- Que o resultado do julgamento seja pessoalmente comunicado ao advogado que
identificou, juntamente com endereço de seu escritório, na peça impugnatória.
Analisando todos os pontos suscitados na impugnação, a DRJ julgou-a parcialmente
procedente, por entender que houve apenas no valor da multa aplicada, mas que a capitulação
dos fatos estaria correta.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.722439/2013-18
8
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 04/01/2021 e
interpôs Recurso Voluntário em 03/02/2021, repisando alguns dos argumentos utilizados na
impugnação, requerendo a anulação do auto de infração afastando a multa aplicada.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Observa-se que existem nos autos matéria aduaneira sujeita a prescrição
intercorrente. Em 12 de março de 2025, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça proferiu
decisão no julgamento do Tema Repetitivo 1.293, estabelecendo que incide a prescrição
intercorrente em processos administrativos de infrações aduaneiras paralisados por mais de três
anos, com base no art. 1o, §1o da Lei 9.873/1999, decisão que pode ter implicações significativas
neste processo que já se encontra parado por mais de 3 anos antes mesmo do julgamento da DRJ
(recurso em março de 2022 e despacho de encaminhamento ao CARF em 17/03/2022).
Contudo, o julgamento da matéria no STJ ainda não possui trânsito em julgado e,
portanto, o referido PAF deve ser sobrestado neste Tribunal Administrativo, conforme
determinação do art. 100 do Regimento Interno, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento
segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos
não permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo
fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento
será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda
não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e
que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria
exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal
de Justiça e que declare ilegalidade da norma.

Transitado em julgado a matéria no STJ, deve este processo retornar para que o
julgamento seja proferido

É como voto.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.722439/2013-18
9
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, redator designado
Concordando com o sobrestamento do feito proposto pela i. Relatora, acompanho
o seu voto pelas conclusões em razão do fato de ela ter deixado consignado, de forma expressa,
que, “existem nos autos matéria aduaneira sujeita a prescrição intercorrente”, o que, para mim,
não se revela de forma tão evidente.
Sobre a prescrição intercorrente, é preciso destacar que, em 27 de março de 2025,
foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a Seção
do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO.
ADUANEIRO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99.
INCIDÊNCIA DO COMANDO LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE
INFRAÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA).
DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO CRÉDITO CORRESPONDENTE À
SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA QUE SE FAZ A
PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA NORMA INFRINGIDA.
FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO CASO
CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas
havidas entre particulares e os entes sancionadores que componham a
administração federal direta ou indireta, excluindo-se estados e
municípios) e material (inaplicabilidade da regra às infrações de
natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza
tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à
sanção por infração à legislação aduaneira segue o procedimento do
Decreto 70.235/72, ou seja, faz-se conforme "os processos e
procedimentos de natureza tributária" mencionados no art. 5o da Lei

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.722439/2013-18
10
9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a apuração ou constituição
definitiva do crédito correspondente à sanção pelo descumprimento de
uma norma de conduta é desimportante para a definição da natureza
jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que
deve ser observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não
obediência aos ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que
tenha sido escolhido pelo legislador para se promover a apuração ou
constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pela infração
praticada. O procedimento, seja ele qual for, não tem aptidão para
alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações de normas de
natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política,
que aquelas serão apuradas segundo processo ou procedimento
ordinariamente aplicado para estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a
reconhecer que nos processos administrativos fiscais instaurados para a
constituição definitiva de créditos tributários, é a ausência de previsão
normativa específica acerca da prescrição intercorrente a razão
determinante para se impedir o reconhecimento da extinção do crédito
por eventual demora no encerramento do contencioso fiscal, valendo a
regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para inibir a
fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos
"não tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais
créditos, temos justamente a previsão normativa específica do art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/99 a instituir prazo para o desfecho do processo
administrativo, sob pena de extinção do crédito controvertido por
prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica
do crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de
direito administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao
controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a
fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.722439/2013-18
11
matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio
decidendi do julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente
prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de
natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é
de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias
ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa
colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes
sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas
se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente
aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à
fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à
multa prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência,
afastar a aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento
administrativo apuratório objeto do caso concreto, o acórdão recorrido
negou vigência a esse dispositivo legal, divergindo da tese jurídica
vinculante ora proposta, bem como do entendimento estabelecido
sobre a matéria em precedentes específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ;
AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e AgInt no
REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.722439/2013-18
12
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo se encontra neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pendente de julgamento ou de despacho, há
mais de quatro anos, o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999,
para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, a Fiscalização constatou indícios da prática da infração
identificada com interposição fraudulenta, o que caracteriza a hipótese de ocultação prevista no
inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976. A impossibilidade de aplicação da penalidade
de perdimento, face à não localização, consumo ou revenda das mercadorias, ensejou a aplicação
da multa equivalente ao valor aduaneiro, prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de
1976.
Em última análise, a multa lançada pela Fiscalização no presente processo visa punir
a ocultação do sujeito passivo, ou, em outras palavras, visa punir a falta de revelação do elemento
que corresponde ao critério pessoal da regra matriz de incidência tributária.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa substitutiva à penalidade de
perdimento, aplicável em razão da ocultação do sujeito passivo e da impossibilidade de se
alcançar a mercadoria, é uma multa que visa punir o cometimento de uma infração que ocorre no
ambiente aduaneiro, mas, considerando os parâmetros estabelecidos pelo STJ, tenho dúvidas a
respeito da natureza da infração que dá azo a essa penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.722439/2013-18
13
prestadas na declaração aduaneira, que incluem a identificação do sujeito passivo, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza das infrações que ensejaram a aplicação das multas discutidas no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica dos créditos correspondentes às sanções pelas infrações
cometidas, para que o julgamento possa ser concluído.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.275 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.722439/2013-18
14